Tribunal: STF
Processo: RHC 221785
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Leandro Luis Alves Pinheiro interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo Superior Tribunal de Justiça, está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. ACRÉSCIMO DE MOTIVAÇÃO PRÓPRIA, AINDA QUE SUCINTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema, circunstância ocorrida nos autos, nos termos do art. 34, XX, do RISTJ.



    2. Este Superior Tribunal admite o emprego da chamada fundamentação per relationem, desde que o julgador apresente elementos próprios de convicção, ainda que sucintos, conforme ocorrido na espécie.



    3. Agravo regimental não provido. 



    (HC 750.580 AgRg – ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, liminarmente, “a suspensão do cumprimento da pena de 07 (sete) anos de reclusão, até o julgamento do mérito”. 



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator